Tribunal: TJES
Processo: 5009003-48.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009003-48.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIOGO DE OLIVEIRA PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. A Defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, requer a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria, postula subsidiariamente o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é nulo; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas da pronúncia; e (iv) verificar a possibilidade de concessão imediata da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento formal previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a vítima e as testemunhas conhecem previamente o acusado e são capazes de identificá-lo com segurança, inexistindo dúvida quanto à autoria delitiva.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, termos de declaração, prontuário médico da vítima e laudo de exame de lesões corporais.

5. Os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha ocular apresentam narrativa firme, coerente e harmônica acerca da dinâmica dos fatos, da identificação do acusado e da motivação do crime, constituindo lastro probatório suficiente para a pronúncia.

6. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório inferior ao necessário para condenação, bastando elevada probabilidade de autoria delitiva.

7. A existência de indícios consistentes de autoria impõe a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional do Conselho de Sentença.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou sem amparo probatório, hipótese não verificada nos autos.

9. Há suporte probatório para imputação do delito previsto no art. 244-B do ECA, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.

10. A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, em caso de eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico prescinde das formalidades do art. 226 do CPP quando a vítima e as testemunhas conhecem previamente o acusado e o identificam de forma segura. 2. A pronúncia exige lastro probatório consistente quanto à autoria e materialidade, sem necessidade de certeza além de dúvida razoável. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório. 4. O crime previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal e independe da comprovação da efetiva corrupção do menor. 5. A apreciação do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução em caso de superveniente condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 413, §1º. CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II. Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.029.656/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.10.2025. STJ, HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.04.2022. STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019. STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023. STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021. TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023. Súmula 500 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIOGO DE OLIVEIRA PIRES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Caso não acolhida a nulidade, pugna pela despronúncia do acusado, por entender que estão ausentes indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, busca o decote das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pleiteando a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
DIOGO DE OLIVEIRA PIRES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Caso não acolhida a nulidade, pugna pela despronúncia do acusado, por entender que estão ausentes indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, busca o decote das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, narrando que, no dia 27 de fevereiro de 2016, por volta de 20h, em frente à residência da vítima, situada na Rua Pinheiro, nº 12, bairro Padre Gabriel, Cariacica/ES, o acusado, junto ao seu irmão, Fabrício Freire de Oliveira (adolescente à época dos fatos), em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Gleidson Reis Alves, provocando-lhe as lesões e dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima retornava de um bar próximo de sua residência, quando avistou o acusado na garupa de uma motocicleta, com seu irmão Fabrício, adolescente à época dos fatos, pilotando a referida motocicleta.

Ato contínuo, no momento em que a vítima tentou entrar em sua casa, o acusado Diogo sacou a arma de fogo que portava e efetuou os disparos contra a vítima, que caiu ferida ao chão.

Salienta-se que, durante toda a empreitada criminosa, o adolescente Fabrício prestou auxílio, visto que aguardou na motocicleta a execução do crime praticado pelo denunciado, para que pudessem empreender fuga posteriormente.

O crime de homicídio somente não se consumou pelo fato de que a vítima foi prontamente socorrida por familiares e encaminhada para atendimento hospitalar.

Consta, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente num desentendimento que o denunciado teve com a vítima, em razão de uma desavença antiga entre o referido acusado e o ex-cunhado da vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o acusado e o adolescente surpreenderam a vítima com os disparos de armas de fogo, no momento em que estava chegando em sua casa, estando totalmente distraída, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, sustentando que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Sem razão, no entanto.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a realização do procedimento previsto no referido dispositivo legal somente é necessária quando a vítima não é capaz de identificar o autor do fato com certeza. Nesse sentido:

O procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o autor do fato com certeza, sem necessidade de metodologia formal. O reconhecimento espontâneo realizado pela vítima, sem sugestionamento por parte das autoridades, é válido e suficiente para fins de identificação do autor do crime. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 1.029.656-BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do CPP. STJ. 6ª Turma. HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/04/2022 (Info 733).

No caso dos autos, tanto a vítima como as testemunhas presenciais dos fatos conheciam o acusado e seu comparsa previamente, de forma que, ainda que não tenha sido observado o procedimento legal, a própria realização do reconhecimento fotográfico seria desnecessária, pois jamais houve dúvida acerca de quem, supostamente, efetuou os disparos em desfavor da vítima.

Destarte, não há que se falar na nulidade do reconhecimento fotográfico.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados ao acusado restou comprovada pelo boletim unificado, pelos termos de declaração, pelo prontuário de atendimento médico da vítima e pelo laudo de exame de lesões corporais.

Entendo, ainda, que há indícios de autoria delitiva suficientes à submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

A vítima, em Juízo, confirmou que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia e detalhou que Fabrício pilotava a moto enquanto Diogo, ora recorrente, estava na garupa armado. Segundo o depoente, Diogo foi o autor do disparo que atingiu suas costas e perfurou seu pulmão, contando com a cobertura de uma segunda moto com dois ocupantes. Gleidson relatou que o crime foi motivado por um desentendimento antigo gerado por uma suspeita infundada de Diogo sobre um suposto caso entre a esposa dele e o seu cunhado. O depoente descreveu um histórico de agressões de Diogo contra a própria esposa e ameaças frequentes contra sua família, incluindo episódios em que o acusado passava de moto em frente à sua casa de forma intimidadora. Ele afirmou que o crime foi premeditado e executado no momento em que ele tentava entrar em casa, sendo alvejado pelas costas. Gleidson reconheceu formalmente os dois acusados, mencionou o envolvimento deles com o tráfico de drogas e ressaltou que ele e seus familiares precisaram se mudar de município por medo de represálias após os dez dias em que esteve hospitalizado.

A testemunha ocular dos fatos, Ana Paula Reis Alves, irmã da vítima, disse que estava presente no momento em que Diogo, ora recorrente, e Fabrício passaram de moto e retornaram para efetuar os disparos. Ela afirmou que Diogo atirou contra seu irmão mesmo após seus apelos para que parasse e que o acusado chegou a apontar a arma em sua direção ordenando silêncio antes de fugir. Ana Paula confirmou que a vítima estava guardando a moto quando foi atingida pelas costas e que a motivação seria o ciúme doentio de Diogo em relação ao pai do filho da testemunha. A depoente também descreveu o comportamento violento de Diogo contra a esposa e as constantes intimidações sofridas por sua família desde o ano de 2013. Por fim, ela declarou ter reconhecido sem dúvidas os réus e afirmou que Diogo descarregou a arma contra seu irmão com a intenção de matá-lo antes de empreender fuga.

A testemunha policial Sandra Novaes Hoffman não se recordou dos fatos em razão do decurso do tempo.

O acusado, por sua vez, foi revel na fase de conhecimento.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, rememoro, em primeiro plano, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor da tentativa de homicídio.

As declarações firmes e coerentes feitas tanto pela vítima quanto pela testemunha ocular dos fatos, somado à descrição detalhada da dinâmica da empreitada criminosa conferem à tese acusatória a probabilidade exigida pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Assim, restando evidenciada a materialidade e presentes indícios veementes de autoria, a submissão do acusado ao Tribunal Popular do Júri é medida que se impõe, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença para a análise soberana do mérito.

No tocante à incidência das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal, rememoro que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo fútil, em razão de uma desavença antiga entre o acusado e o ex-cunhado da vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de o ofendido ter sido surpreendido com os disparos quando estava em casa.

Entendo, ainda, que há suporte probatório suficiente para a pronúncia do acusado pela prática do crime descrito no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal e Justiça, “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, tratando-se de crime conexo ao homicídio qualificado tentado, cabe ao Tribunal Popular do Júri o seu julgamento.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de despronúncia do acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.